Tribunal: TJMT
Processo: 1006018-53.2022.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006018-53.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 012.717.381-12 (APELANTE), VALQUIRES DE LIMA - CPF: 896.931.321-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito penal e processual penal. A
pelação criminal.
Apropriação indébita. Réu primário.
Bem
de pequeno valor. Incidência do art. 155, §2°,
c/c art.
170,
caput
, t
odos

do Código Penal
. R
ecurso

provido.

I
.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença que
condenou
o apelante
por
crime de apropriação indébita
a pena de
1 ano de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,
visando ao reconhecimento da forma privilegiada do crime de apropriação indébita, prevista no art. 170 do Código Penal, com a consequente redução da pena imposta, sustentando a primariedade do
apelante e o pequeno valor do bem apropriado, consistente em um celular Samsung modelo A10. O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.

II. Q
uestão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é possível reconhecer a forma privilegiada do crime de apropriação indébita, nos termos do art. 170 do Código Penal, diante da primariedade do agente e do reduzido valor do bem; e (
ii
) saber se, reconhecida a minorante, deve haver a redução da pena privativa de liberdade na fração adequada, considerando a proporcionalidade entre o valor do bem e o salário-mínimo vigente à época dos fatos.

III
.
R
azões de decidir

3.

O art. 170 do Código Penal prevê a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, aos casos de apropriação indébita, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes e o valor da coisa apropriada seja pequeno.

4.

No caso dos autos, o bem apropriado foi avaliado em R$ 1.163,00, valor inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.212,00 em maio de 2022), preenchendo o critério objetivo. Ademais, o réu é tecnicamente primário, inexistindo registros de condenações penais anteriores.

5.

Diante do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual se reduz a pena em 1/3, readequando-a para 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos e 10 dias-multa, mantida a razão mínima legal.

IV
.
Dispositivo e tese

6.
Recurso
provido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1. A forma privilegiada do crime de apropriação indébita prevista no art. 170 do Código Penal é aplicável quando o agente for primário e o valor da coisa apropriada
for inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. Preenchidos os requisitos legais, a pena deve ser reduzida com base no art. 155, §2º, do Código Penal, considerando-se a fração proporcional ao valor do bem.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 155, §2º, e 170.

Jurisprudência relevante citada:

TJDF, Acórdão

1700728
, 07064322020228070012, Relator:
Jansen
Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no
PJe
: 19/05/2023
.
Acordão 1738046, 07094031120228070001, Relator: Leila
Arlanch
, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no
DJe
: 21/08/2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto por
SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT, nos autos da ação penal nº
1006018-53.2022.8.11.0006
, na qual foi condenado à pena de
1 ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por uma
pena
restritiva de direito,
bem como ao pagamento de
10
dias-multa
, pela prática do crime de
apropriação indébita
(art.
168,
caput
, do CP
).

Nas razões recursais, a Defesa
invoca a aplicação do art. 170,
caput,
do Código Penal, o qual prevê que, nos crimes de apropriação indébita, é cabível a incidência do disposto no art. 155, § 2º, do mesmo diploma legal. Sustenta que, considerando a primariedade do
apelante
e o reduzido valor do bem apropriado – um aparelho celular
S
amsung modelo A
10
–, deve ser reconhecida a forma privilegiada do delito, com a consequente redução da pena privativa de liberdade imposta
(
Id
253065721
).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do recurso (Id
253065723
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do apelo defensivo (Id
255846650
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

JONESS GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o apelante
SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA
foi condenado pela prática do crime de
apropriação indébita (art. 168,
caput
, CP)
, pois no dia
02/05/2022
, por volta das
15h00
,
no estabelecimento comercial denominado Mercearia Lima, localizado no município de Cáceres/MT, com consciência e vontade, apropriou-se
de um celular Samsung A10, cor azul, pertencente à vítima
Valquires
de Lima, após tê-lo obtido sob o pretexto de realizar uma ligação. Em seguida, evadiu-se do local com o aparelho. A vítima localizou o acusado e acionou a polícia, que o encontrou e recuperou o bem.

Contextualizado
s
os fatos, passa-se à análise das pretensões defensivas.

A controvérsia recursal,
limita-se à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 170
,
caput
, do CP, segundo o qual, nos crimes de apropriação
indébita, incide o disposto no
art. 155, §2º, CP
.

Com razão

o nobre defensor.

O artigo 170 do Código Penal prevê que, no caso do crime de apropriação indébita, quando o agente for primário e o valor da coisa apropriada for pequeno, o juiz poderá aplicar a pena conforme o disposto no § 2º do artigo 155, que autoriza a redução da pena de um a dois terços.

Nesse sentido:

“
(...)
Para concessão da benesse do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal devem ser preenchidos os requisitos legais da primariedade e de pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele que detenha valor igual ou inferior ao salário-mínimo vigente ao
tempo do fato
(...)
”
(
Acordão 1738046, 07094031120228070001, Relator: Leila
Arlanch
, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no
DJe
: 21/08/2023
).

No caso dos autos, o valor do bem apropriado — um aparelho celular avaliado em R$ 1.163,00
(um mil e cento e sessenta e três reais)
— é inferior ao
salário-mínimo
vigente na data dos fatos (R$ 1.212,00 em maio de 2022)

preenchendo, portanto, o critério objetivo definido pela jurisprudência dominante
.

Além disso,
constata-se que o apelante ostenta a condição de réu tecnicamente primário, não havendo nos autos qualquer registro de condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos em apuração que pudesse afastar tal reconhecimento. Presentes, de forma cumulativa, a primariedade e o reduzido valor do bem receptado, mostra-se cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

“
...
Estando presentes os requisitos previstos no artigo 155, § 2º, do Código Penal para a incidência do furto privilegiado, porquanto o apelante é tecnicamente primário e é de pequeno valor a coisa furtada, reconhece-se o benefício, para reduzir-lhe a pena em 1/3 (um terço), levando-se em consideração o parâmetro relativo ao valor da res furtiva, que, no caso, corresponde a menos de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época do crime 3. Recurso conhecido e provido
...”
(
Acórdão 1700728, 07064322020228070012, Relator:
J
ansen
F
ialho
de
Almeida
, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/
0
5/2023, publicado no
PJe
: 19/
0
5/2023
)
.

Assim, ante a incidência da minorante do art. 155, §2º, do CP, nos termos do artigo 170 do mesmo dispositivo legal, em razão da primariedade e do valor do bem,
acolho o pleito defensivo para aplicar a causa de diminuição de pena, na fração de 1/3.

Passo à adequação da pena.

Na
primeira
e
segunda fase
da dosimetria
,
mant
enho
a pena-base em 1
(um)
ano de reclusão, conforme fixada na sentença.

Na
terceira fase
, reconhe
ço
a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, relativa ao
furto privilegiado
, diante da primariedade do agente e do pequeno valor do bem subtraído.

Dessa forma,
reduzo
a
pena

em
1/3 (um terço)
, o que resulta na pena definitiva em

8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto.

Diante da fixação da pena privativa de liberdade
,
d
a
substituição por pena restritiva de direitos e da restituição do bem à vítima, entendo adequada a imposição exclusiva da pena de multa, que fixo em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

Tal medida mostra-se suficiente e adequada à prevenção e repressão do delito, atendendo aos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, em
consonância
da i. PGJ/do parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso
para
readequar a pena de SERGIO AUGUSTO DA SILVA, fixando-a em 8 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos e 10 dias-multa
, c
onforme fixado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025